Tribunal: STF
Processo: RMS 38245
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 28.10.2021, foi negado seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, em decisão com esta ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE TESES RECURSAIS E DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 44).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 3.11.2021, foram opostos embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 45).



    Em confusa petição, o embargante alega que “a Decisão ora Embargada incorreu em vícios de Nulidades, na medida em que não observou as normas constantes do Inciso II, § 1º e 3º; do Art. 1022 c/c/ § 1º do Art. 489” (fl. 3, e-doc. 45). 



    Assevera que o “citado Despacho fora Omisso quanto à aplicação dos dispositivos legais acima referidos, o que lhe causa TOTAL NULIDADE; por violação de dispositivo expresso de Lei que o torna de Fragrante Ilegalidade” (fl. 3, e-doc. 45). 



    Assinala “que a Decisão do Tribunal de Orígem do Recurso em não reconhecer a comprovação do pagamento do Preparo não seja de Flagrante Ilegalidade, requisito esse exigido pelo Inciso-LXIX, do Art. 5º da Constituição da República, que por si só impediria que o Judiciário não admitisse o Writ” (sic, fl. 4, e-doc. 45).



    Ressalta que “que as Teratologia[s] exigida pela Súmula 267-STJ., é produto de origem jurisprudencial a qual não pode afrontar Preceitos Constitucionais, pois, até mesmo a Lei regulamentadora do citado inciso LXIX, acima referido não poderia também afrontar o citado dispositivo constitucional” (fl. 4, e-doc. 45). 



    Argumenta que “o Judiciário Brasileiro não conceitua o que seria a TERATOLOGIA, IMPRIMINDO UMA SUBJETIVIDADE, acabando por se tornar Discricionária a sua invocação, até porque uma vez ocorrendo a violação de norma expressa de Lei, constitui Flagrante Ilegalidade e Abuso de Poder, portanto seria forçoso entender pelo não cabimento do Writ, na medida em que a Ilegalidade e Abuso de Poder se iniciou na Instância Ordinária, quando a Vice-presidente do TJMT., decretou a Deserção do REsp., em violação das normas contidas no § 7º do art. 1.007, CPC.,sendo que o próprio § 7º, veda a deserção” (fl. 4, e-doc. 45).



    Anota que “o presente Feito não fora objeto de JULGAMENTO, SENDO PORÉM, OBJETO DE ALGUMAS DECISÕES DESVIRTUADAS DO CONTEÚDO FÁTICO DOS AUTOS, O QUE AS TORNAM NULAS DE PLENO DIREITO” (fl. 6, e-doc. 45). 



    Insiste que “o Judiciário fora Omisso quanto ao seu Dever Institucional, de dirimir conflitos aplicando-se a Lei à Espécie; não o fazendo pratica atitude ANTIDEMOCRÁTICA, por desconhecer a Força Normativa da Constituição Federal; imprimindo à mesma o papel meramente político; com a aplicação fria da jurisprudência defensiva; sobretudo, na atualidade, aliada a Inteligência Artificial, como dito acima” (fl. 6, e-doc. 45). Menciona julgados e citações doutrinárias que respaldariam a tese apresentada. 



    Enfatiza que “o Recurso Ordinário, em referência devolve toda a matéria versada nos autos, contudo a Decisão ora embargada, acompanhando o STJ., se limitou a retroagir, apenas até o Mandado de Segurança, sendo que o Processo já vinha caminhando nos trilhos da marginalidade desde a Primeira Instância, quando o Juiz forjou Prova lícita e, mesmo com o abandono do Imóvel Locado, se utiliza de citada prova para forjar um ‘Acordo Entabulado’, que jamais existiu para rescindir o Contrato de Locação, sem que as normas contidas no Art. 62, e 23, da Lei de Locação fossem aplicadas; NULIDADE ABSOLUTA” (fl. 16, e-doc. 45).



    Pede “o recebimento dos presente Embargas de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar as Omissões apontadas, e julgar o Recurso Interposo, aplicando-se o Direito à Espécie; cumprindo-se assim a nobre função do Judiciário, para que o Bom Senso, a Lei, a Justiça e a Moralidade sejam preservadas” (sic, fl. 16, e-doc. 45). 



    3. Regularmente intimada, a União não apresentou contrarrazões (certidão, e-doc. 50). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. A análise da questão posta nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).



    6. Na espécie, o embargante demonstra irresignação com o resultado do julgamento, alegando omissões na apreciação da causa desde a origem, sem identificar os vícios atribuídos à fundamentação da decisão embargada.



    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “não se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão, obscuridade, nem contradição entre suas proposições intrínsecas” (ADI n. 3.225-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 10.9.2010). Neste sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO AUTOAPLICABILIDADE DO ARTIGO 202, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. A contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre partes ou proposições da decisão. Precedente. 2. Condizente com a situação dos presentes autos o relatório do acórdão embargado e convergentes todos os segmentos dessa decisão para a improcedência do pedido deduzido na presente ação, não há falar em contradição. 3. Ausente contradição ao feitio legal, justificadora da oposição de embargos declaratórios, evidenciado resta o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados” (AR n. 1.601-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.3.2016).



    7. Na espécie, foi negado seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos da legislação de regência e em conformidade com precedentes deste Supremo Tribunal, nos quais se assentou que o mandado de segurança não é cabível para a arguição de matéria fática controvertida, decidida judicialmente e contra a qual caiba recurso previsto na legislação processual.



    Tem-se na decisão embargada:



    “5. Nos termos da legislação vigente, consolidou-se jurisprudência neste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial exceto quando comprovado, de plano, teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993’ (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento’ (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    Como enfatizado no acórdão recorrido:



    ‘Ao caso em mesa, tendo sido opostos embargos de declaração contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, sequencialmente, nos termos do § 2º do art. 21-E, c/c o art. 259, ambos do RISTJ, haveria a parte de apresentar, querendo, agravo interno para análise da matéria ao colegiado específico.



    Ademais, como ressaltado, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto’ (fl. 5, e-doc. 20).



    6. O recorrente insiste em arguir questões de natureza fático-probatória controvertidas, para cuja solução tampouco se faz cabível a via angusta do mandado de segurança, que não se presta a substituir os recursos judiciais previstos pela legislação processual. Nesse sentido, por exemplo:



    ‘A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica acerca da impossibilidade de se discutir, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas. 2. Pretensão de ampliação de reserva indígena já demarcada. Processo demarcatório anterior supostamente eivado de vícios. Para o acolhimento das alegações dos impetrantes, de ausência de ocupação tradicional indígena sobre a terra a ser demarcada e da validade da demarcação anteriormente homologada, seria necessária extensa dilação probatória, o que se mostra absolutamente inviável no rito da ação mandamental. 3. Agravo regimental não provido’ (MS n. 34.201 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).



    Não se desconhece que a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança:



    ‘Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de decisão contrária às provas dos autos e consequente desvio de finalidade do procedimento. Pretensão de reexame do conjunto fático-probatório coligido no processo disciplinar inconciliável com o rito do ‘writ’. Recurso ordinário a que se nega provimento’ (RMS 23.988/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)



    Registre-se que esta Corte, em sucessivas decisões, tem assinalado que o direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação de mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis, de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):



    ‘(…) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.’ (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)



    ‘O mandado de segurança labora em torno de fatos certos e como tais se entendem aqueles cuja existência resulta de prova documental inequívoca (…).’ (RTJ 83/855, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)



    ‘(…) É da essência do processo de mandado de segurança a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei (Lei nº 1533/51, art. 6º e seu parágrafo único)’ (MS n. 36.894, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.7.2020).



    7. O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal, não sendo possível, em mandado de segurança, o revolvimento de teses recursais que exigiriam reexame de matéria fática controvertida, tendo-se patenteada a carência de liquidez e certeza do direito alegado, pressuposto legal para a impetração” (e-doc. 44). 



    8. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    Os fundamentos da decisão embargada são claros e suficiente a motivação da decisão, pelo que é nítida, na espécie, a pretensão de reexame da matéria, impondo-se, assim, a rejeição dos presentes embargos. 



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora